Tribunal: STF
Processo: ARE 1398367
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ICMS. INCLUSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DESTA SUPREMA CORTE À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMA Nº 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja agravo a Metalinox Cogne Aços Inoxidáveis Especiais Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a agravante alega, em síntese, “inexistência de relação jurídico-tributária que determine a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o reconhecimento do direito à compensação dos valores relativos aos recolhimentos a maior corrigidos pela SELIC”. Aduz não se aplicar o disposto nas Súmulas nº 343 e 284 do STF ao caso concreto. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 145, § 1º, 150, II, e IV, 153, § 1º, e 195, I, “b”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou extinta a ação rescisória, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de interesse processual, prejudicando o exame das demais questões arguidas. O acórdão está assim fundamentado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃORESCISÓRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS EDA COFINS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 343/STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO DA PRETENSÃO. 1. Manutenção da decisão agravada. Ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão impugnada. 2. Em virtude do julgamento do RE 590.809/RS, realizado pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passou-se a admitir a aplicação da Súmula 343 mesmo em casos de natureza constitucional. 3. Na hipótese de ação rescisória distribuída posteriormente ao entendimento firmado pela Corte Suprema e configurada divergência jurisprudencial sobre a matéria em debate, no momento em que prolatada a decisão rescindenda, de rigor a aplicabilidade da Súmula 343/STF. Precedentes. 4. Agravo interno improvido.”



    Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula nº 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional.



    Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF.



    A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    Para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF, em matéria constitucional, indispensável perquirir tais hipóteses. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória.



    No caso em análise, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09.4.2014 (edoc. 09, fl. 04), não havia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pronunciamento quanto à matéria de fundo inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, tendo, inclusive, sido reconhecida a existência de repercussão geral da controvérsia no RE 574.706-RG, paradigma do Tema nº 89.



    Destaco que a pacificação da matéria nesta Suprema Corte somente veio na sessão de 13.5.2021, com o julgamento do referido Tema nº 89 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento”.



    Nesse contexto, não se tratando de matéria com orientação pacífica nesta Suprema Corte à época da sua formalização, evidencia-se o não cabimento da ação rescisória in casu, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REVERSÃO À FILHA DE PENSÃO DE EX-COMBATENTE FALECIDO ENTRE A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A EDIÇÃO DA LEI Nº 8059/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEFINIÇÃO A RESPEITO DA AUTOAPLICABILIDADE OU NÃO DO ART. 53 DO ADCT. TEMA CONTROVERSO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, À ÉPOCA DA DECISÃO OBJETO DO PEDIDO DE RESCISÃO. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃOS CONFLITANTES. TEMA Nº 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. A análise do estreito universo amostral de acórdãos desta Suprema Corte que trataram da questão controvertida, nos limites da peculiaridade fática versada (qual seja, a ocorrência de morte do ex-combatente entre a promulgação da CF/88 e a edição da Lei nº 8059/1990), mostra que a decisão monocrática objeto do presente pedido rescisório acompanhou entendimento firmado pelos dois últimos acórdãos então proferidos, possibilitando a compreensão de que, àquela altura, se projetava uma alteração da jurisprudência desta Suprema Corte (cuja concretização ou não, para efeitos rescisórios, é irrelevante). A decisão monocrática impugnada, como reflexo da época em que prolatada, não inovou na jurisprudência e nem se apresenta como ato isolado. 2. Nesses termos, aplica-se entendimento firmado no RE nº 590809/RS, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014 (tema nº 136 de repercussão geral), assim como na AR nº 2370 AgR/CE, Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.11.2015, no sentido de que a ação rescisória não é instrumento de uniformização da (...) jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicável, também, orientação firmada no AR nº 2702 AgR/PB, Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16.9.2019, segundo a qual ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Não cabe, por fim, banalizar o instrumento rescisório como sucedâneo de recurso não tempestivamente interposto (dentre outros, AR nº 1870/DF, Pleno, Redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19.10.2020). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AR 2291 AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. 2. À época da prolação do acórdão rescindendo, não havia entendimento firmado na Suprema Corte sobre a questão. A inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998 só foi estabelecida na Corte em 9/11/2005 no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 346.084, 357.950, 358.273. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” [...] (RE 1272437 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 01.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 978852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 04.9.2020).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.387.596, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.7.2022; RE 1.388.178, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2022; RE 1.384.906, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.6.2022; RE 1.387.591, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2022; e RE 1.284.906, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.6.2022.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora